Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700434-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KAUA MOURA CALCADO REQUERIDO: GEILZA MEDEIROS SIQUEIRA DECISÃO Verifica-se que a parte opôs os presentes embargos à execução e solicitou a sua distribuição por dependência ao processo 0706849-83.2021.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Patente o equívoco da parte, uma vez que deveria ter distribuído os autos no Juízo de primeira instância e não nas Turmas Recursais, cancele-se a distribuição. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito